Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-17.2025.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000690-17.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO CRISPIM DE ARAUJO - CPF: 030.778.263-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIAGO QUEIROZ MACHADO - CPF: 062.412.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA GOMES - CPF: 572.157.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE CORREA - CPF: 044.829.931-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIA E AUTORIA EVIDENCIADOS.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13o, CP), no contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher, considerando as alegadas contradições no depoimento da vítima e a ausência de testemunhas oculares diretas das agressões.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

As contradições apontadas pela defesa quanto ao instrumento utilizado nas agressões (tijolo/cerâmica versus pauladas) são irrelevantes e não comprometem a credibilidade do depoimento da vítima.

É natural que existam variações em detalhes periféricos em depoimentos prestados em momentos distintos, especialmente considerando o intervalo temporal entre a fase policial e a judicial.

O núcleo central da narrativa da vítima permaneceu consistente: o acusado agrediu-a fisicamente, causando-lhe lesões corporais, no contexto de violência doméstica.

A existência de lesões no acusado não exclui a prática de agressões por ele, sendo compatível com um cenário em que a vítima, ao ser agredida, reagiu defensivamente.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para gerar um juízo de certeza, superando o standard da
"prova além da dúvida razoável".

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Em crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

Variações em detalhes periféricos nos depoimentos da vítima, prestados em momentos distintos, não comprometem sua credibilidade quando o núcleo central da narrativa permanece consistente e encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

O standard probatório da "prova além da dúvida razoável" é satisfeito quando o conjunto probatório, analisado de forma harmônica, aponta inequivocamente para a culpabilidade do acusado, ainda que não haja testemunhas oculares diretas das agressões.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13o, do CP; art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 59 do CP; art. 77 do CP; art. 33, §2o, "c", do CP.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024; N.U 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,

Data de Julgamento: 13.12.2023; N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAIMUNDO CRISPIM DE ARAÚJO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da ação penal n. 1000690-17.2025.8.11.0046, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, mediante cumprimento de condições.

Em suas razões recursais (ID 319898908), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que o depoimento da vítima apresenta contradições entre a fase policial e a judicial, especialmente quanto ao instrumento utilizado nas agressões (tijolo/cerâmica versus pauladas). Sustenta que o depoimento da testemunha Fábio da Silva Gomes não confirma as agressões, pois este não presenciou diretamente os fatos, apenas ouviu uma discussão. Alega que não foi superado o standard probatório necessário para a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 319898910), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 323446356), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DELITOS DE GÊNERO. TESTEMUNHO DE POLICIAL EM JUÍZO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAIMUNDO CRISPIM DE ARAÚJO contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 02 de março de 2025, por volta das 11h, em uma residência particular, situada na Avenida Doutor Filo, KM 122, em Nova Lacerda/MT, o denunciado RAIMUNDO CRISPIM DE ARAÚJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal, de sua companheira Rosimeire Correa, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no mapa topográfico para localização de lesões de ID 186543522 – Pág. 1/3.

O denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 05 (cinco) anos, todavia, a relação amorosa sempre fora conturbada em razão das ofensas por parte do increpado.

Infere-se que, no dia 01/03/2025, a ofendida se ausentou de sua residência, contudo, ao retornar, se deparou com o increpado que tinha arrombado a janela da casa e deitou em sua cama, entretanto, a vítima por medo, não o expulsou.

Ademais, na data dos fatos, o acusado saiu da residência e retornou já em estado de embriaguez, ocasião em que iniciou uma discussão com a ofendida atirando-a pedaços de cerâmica e tijolo. Além disso, a agrediu com socos no rosto e ombro, bem como bateu a sua cabeça contra o muro.

Diante disso, a vítima para se defender, desferiu mordidas no denunciado. Posto isto, a vítima temendo por sua integridade física, compareceu à delegacia de polícia e pleiteou medidas protetivas de urgência em seu favor.

Continuamente, os agentes de lei empreenderam diligências a fim de localizar o denunciado, ocasião em que, ao localizarem, o encaminhou à delegacia de polícia, sendo este perante autoridade policial negado os fatos.
(ID319898865)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

2. Fundamentação

Sem preliminares arguidas ou vícios procedimentais a serem sanados, tampouco havendo prejudiciais ao mérito, passo diretamente ao seu julgamento.

2.1. Do mérito

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva deduzida no bojo da denúncia resultou comprovada, conforme será a seguir demonstrado pela análise da conduta praticada pelo réu.

2.2. Do crime de lesão corporal contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino

(art. 129, §13o, do Código Penal)

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

A
materialidade
do crime de lesão corporal contra a mulher em razão da condição do sexo feminino restou comprovada por meio do inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos e relatórios fotográficos de lesões corporais da vítima

(ID 186543522), os quais evidenciam as lesões sofridas, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

A
autoria
é extraída do depoimento da vítima e testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em
juízo
, a vítima
Rosimeire Correa
relatou que na época dos fatos ela e Raimundo moravam juntos; após o fim do relacionamento, o réu frequentemente invadia sua casa, arrombando portas e janelas. Ela menciona que sua filha, mesmo grávida, ajudou a reforçar a janela para impedir as invasões. Rosimeire confirma que o acusado a agrediu com pauladas e socos no dia 02/03/2025 e menciona que há exames de corpo de delito que comprovam as lesões.

O
PM Bruno Luiz de Arruda Campos
relatou que a vítima Rosemeire apareceu no núcleo da polícia militar a pé e contou o que havia acontecido. Ela foi questionada por que não veio mais cedo, e respondeu que decidiu vir naquele momento. Bruno e sua equipe identificaram Raimundo pelas características fornecidas por Rosemeire. Eles encontraram Raimundo ainda com o uniforme da construtora Oeste, o conduziram e registraram o boletim de ocorrência, encaminhando-o para a delegacia de Comodoro. O declarante disse que não se recorda se a vítima tinha lesões corporais aparentes.

A testemunha
Fabio da Silva Gomes
relatou em juízo que estava em sua casa, que fica na mesma rua da residência de Raimundo. Que o declarante subiu na borda da piscina para ver por cima do muro, mas não conseguiu ver o que estava acontecendo na residência de Raimundo. Fábio ouviu uma discussão entre o acusado e a vítima, mas não conseguiu ver quem estava agredindo quem. Fábio relata que viu Raimundo sair para fora do portão com marcas de mordida e unha no ombro. Ele aconselhou Raimundo a sair de casa para evitar que a situação piorasse. Fábio explica que não conseguiu ver a vítima, e que só teve visão de Raimundo quando ele saiu para fora do portão. Ele ouviu gritos, mas não conseguiu entender plenamente o que estava acontecendo.

Ao ser interrogado em juízo, o réu
Raimundo Crispim de Araújo
negou ter agredido a vítima, explicando que no dia dos fatos, houve uma discussão sobre dinheiro. Ele havia recebido seu pagamento, pagou o aluguel e a energia, e deu o restante do dinheiro para Rosimeire. Quando ela voltou tarde da noite, ele questionou sobre o dinheiro, o que levou a uma discussão. Raimundo relata que Rosimeire chegou bêbada em casa por volta das 4:30 da manhã. Ele a ajudou a entrar e a colocou na cama. Raimundo afirma que Rosimeire o agrediu fisicamente, mordendo-o e batendo nele com um cabo de vassoura.

Portanto, infere-se que, em juízo, a vítima relatou, de forma coerente e firme, que foi agredida fisicamente pelo acusado, com socos e pauladas.

A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância quanto aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 12/5/2022.)

A alegação da Defesa de que há contradição sobre o tipo de objeto arremessado não compromete a credibilidade do depoimento da vítima, pois tais variações são naturais e irrelevantes do ponto de vista da tipicidade penal: trata-se de violência física grave contra a mulher, em contexto de relação íntima de afeto, o que satisfaz plenamente os elementos do tipo penal previsto no art. 129, §13o, do CP.

Ainda, as declarações da vítima foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que concluiu que houve ofensa à sua integridade corporal; demonstrando as lesões sofridas (id. 186543522), além das fotografias acostadas ao id 186543507, evidenciando as lesões.

Consoante se vê, a palavra da vítima em fase judicial, mostra-se coerente, uniforme e confiável, coadunando-se plenamente com as demais provas produzidas.

No que respeita à
tipicidade
, a conduta praticada pelo denunciado é típica, nos termos do
art. 129, §13o, do Código Penal.
Essa conduta caracteriza-se por ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código a pena é de reclusão de dois a cinco anos.

Assim, além de revelar animus nocendi, a conduta do réu enquadra-se na qualificadora do §13o do art. 129 do CP, uma vez que as lesões foram praticadas contra mulher em razão do gênero, no contexto de violência doméstica e familiar, sendo que possuía um relacionamento amoroso com a vítima.

In casu, restou claro que o acusado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima por razão das condições de ser mulher.

Desse modo, as provas produzidas mostram-se harmônicas e coesas, eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório em desfavor do acusado, sendo que a conduta do réu é típica, amoldando-se perfeitamente à descrição legal.

O comportamento típico empreendido pelo denunciado também se revela ilícito e culpável, ante a inexistência de causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade.
(ID 319898893)

A materialidade do delito de lesão corporal contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino, está devidamente comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID 319898851) e pelas imagens fotográficas (ID 319898449), que evidenciam as lesões sofridas pela vítima.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, notadamente pelo depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova.

O cerne da questão recursal reside na alegação defensiva de insuficiência probatória para sustentar a condenação, especialmente em razão de supostas contradições no depoimento da vítima entre a fase policial e a judicial, bem como pela ausência de testemunhas que tenham presenciado diretamente as agressões.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que as provas produzidas são suficientes para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, uma vez que tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Essa valoração diferenciada não significa, contudo, que o depoimento da vítima deva ser aceito de forma acrítica, sendo necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).(...) (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024, Dje em 23/02/2024).

Nesse mesmo sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório."
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

No caso em análise, a vítima Rosimeire Correa relatou em juízo, de forma clara e coerente, que foi agredida pelo acusado com pauladas e socos, causando lesões em seu ombro e rosto. Afirmou que o acusado frequentemente invadia sua residência, arrombando portas e janelas, e que sua filha, mesmo grávida, ajudou a reforçar a janela para impedir as invasões.

A defesa aponta como contradição o fato de a vítima ter mencionado, na fase policial, que o acusado arremessou pedaços de cerâmica e tijolo contra ela, além de agredi-la com socos e bater sua cabeça contra o muro, enquanto em juízo relatou agressões com pauladas e socos.

Todavia, tais divergências são irrelevantes e não comprometem a credibilidade do depoimento da vítima. É natural que existam variações em detalhes periféricos em depoimentos prestados em momentos distintos, especialmente considerando o intervalo temporal entre a fase policial e a judicial, o estado emocional da vítima logo após os fatos e a dinâmica própria da violência doméstica, que frequentemente envolve múltiplas agressões simultâneas ou sequenciais.

O núcleo central da narrativa permaneceu consistente: o acusado agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesões corporais, no contexto de violência doméstica. Essa narrativa encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito e nas fotografias anexadas aos autos, que comprovam objetivamente as lesões sofridas pela vítima.

Nessa senda:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Manutenção da condenação. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em razão de agressão à companheira. A defesa postulou a absolvição com fundamento em (i) insuficiência de provas, (ii) legítima defesa e (iii) ausência de dolo na conduta do agente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta do apelante pode ser justificada como legítima defesa; e (iii) se há ausência de dolo na prática da agressão. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Exame de Corpo de Delito e declarações firmes e harmônicas da vítima, de seu filho, todos apontando a conduta dolosa e injustificada do apelante. 4. A alegação de legítima defesa foi afastada, diante da ausência de qualquer provocação ou agressividade por parte da vítima, sendo demonstrado que ela apenas tentou conter o agressor. Também restou afastada a tese de ausência de dolo, porquanto a conduta foi voluntária, consciente e dirigida à ofendida, o que inviabiliza a absolvição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal harmônica.
2. A tese de legítima defesa não prospera diante de provas consistentes que evidenciam a intenção do agente.
3. Configurado o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente, afasta-se a tese de ausência de vontade de agredir.”

(N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Conforme bem destacou o magistrado sentenciante,
"a alegação da Defesa de que há contradição sobre o tipo de objeto arremessado não compromete a credibilidade do depoimento da vítima, pois tais variações são naturais e irrelevantes do ponto de vista da tipicidade penal: trata-se de violência física grave contra a mulher, em contexto de relação íntima de afeto, o que satisfaz plenamente os elementos do tipo penal previsto no art. 129, §13o, do CP"
(ID 319898893)

Quanto ao depoimento da testemunha Fábio da Silva Gomes, este relatou que estava em sua casa, na mesma rua da residência do acusado, e ao ouvir uma discussão, subiu na borda de sua piscina para tentar visualizar os fatos por sobre o muro, sem êxito. Embora não tenha presenciado diretamente as agressões, seu depoimento é relevante por confirmar que ouviu uma discussão entre o acusado e a vítima, que ouviu gritos e que viu o acusado sair do portão com marcas de mordida e unha no ombro.

A defesa argumenta que o fato de a testemunha Fábio não ter presenciado diretamente as agressões e ter visto marcas de mordida no acusado seria um elemento favorável à tese defensiva. Contudo, essa interpretação não corresponde à realidade dos autos.

A existência de lesões no acusado não exclui a prática de agressões por ele. Ao contrário, é plenamente compatível com um cenário em que a vítima, ao ser agredida, reagiu defensivamente, causando lesões no agressor. Esse contexto é típico de situações de violência doméstica, onde a vítima tenta se defender das agressões que está sofrendo.

Ademais, o fato de Fábio não ter presenciado diretamente as agressões não afasta a credibilidade da vítima, especialmente considerando que ele confirmou ter ouvido discussão e gritos, o que é compatível com a dinâmica relatada pela ofendida.

O depoimento do Policial Militar Bruno Luiz de Arruda Campos também corrobora a versão da vítima, pois relatou que ela compareceu ao núcleo da polícia militar para relatar os fatos, tendo sido o acusado localizado e conduzido à delegacia. Embora o policial não tenha presenciado os fatos, seu depoimento confirma a atitude diligente da vítima em buscar auxílio policial logo após as agressões, o que é plenamente compatível com a narrativa de quem foi vítima de violência doméstica.

Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado, de que não agrediu a vítima e que teria sido ele próprio quem sofreu agressões por parte dela, que supostamente teria chegado embriagada em casa na madrugada e o agredido com mordidas e golpes de cabo de vassoura, após discussão sobre dinheiro, não encontra respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

O acusado não trouxe nenhuma prova capaz de corroborar sua versão dos fatos. Ao contrário, as provas produzidas apontam no sentido oposto, confirmando a narrativa da vítima.

Importante destacar que o crime de lesão corporal contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, exige para sua configuração que a lesão seja praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A do Código Penal.

No caso em análise, restou demonstrado que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente cinco anos, e que as agressões ocorreram no contexto dessa relação íntima de afeto, caracterizando a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.

Verifica-se que a condenação não se fundamentou em prova isolada, mas em um conjunto probatório coeso e suficiente para gerar um juízo de certeza, superando amplamente o standard da
"prova além da dúvida razoável".

As divergências apontadas pela defesa quanto ao instrumento utilizado (tijolo versus paulada) são periféricas e não geram dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime.

O standard probatório exigido para a condenação criminal é o da certeza além da dúvida razoável. Isso significa que, para condenar, o julgador deve estar convencido da culpabilidade do acusado a ponto de não restar dúvida razoável sobre os fatos. Não se trata de exigir certeza absoluta, o que seria impossível em qualquer sistema probatório, mas sim de um grau de convencimento que supere as dúvidas razoáveis.

No caso em análise, o conjunto probatório é suficiente para superar esse standard. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial e pelas fotografias das lesões. A autoria está demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos de prova. As contradições apontadas pela defesa são irrelevantes e não comprometem a credibilidade da prova.

Não se trata, portanto, de condenação baseada em meras suposições ou em prova frágil, mas sim em um conjunto probatório sólido e coerente, que aponta inequivocamente para a culpabilidade do acusado.

Assim, a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por RAIMUNDO CRISPIM DE ARAÚJO, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025